Tribunal: CARF
Processo: 10950.721195/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721195/2013-72
ACÓRDÃO
1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL SEM PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno para
controle da Receita Federal, sendo a competência dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal decorrente de disposição expressa de lei (art. 6o da Lei no
10.593/2002). Vício decorrente da ausência de prorrogação do MPF que
não gera prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Aplicação da
Sumula Carf no 171.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
ADEQUADO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em vício de fundamentação legal quando o Auto de
Infração indica dispositivo adequado para embasar a descrição da infração.
Também não é possível enquadrar a infração apurada como “omissão de
receitas”, tendo em vista que a autuação se baseou na glosa de exclusões
indevidas efetivamente declaradas em LALUR.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
EXCLUSÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE DA GLOSA. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A indenização representa reparação de um dano causado, patrimonial ou
extrapatrimonial. Ausência de natureza indenizatória em contraprestação
recebida em face da assunção de obrigação de não fazer, decorrente de
ato negocial.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar as
preliminares de nulidade e (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 725/746) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 20/42) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário de 2009 a 2011, em função de suposta exclusão
indevida de valores do lucro líquido dos períodos de apuração do lucro real. Os tributos foram
acrescidos de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação.
3.
Por bem sintetizar os fatos objeto da controvérsia, adoto parte do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 43/57) em que foram descritas as infrações apuradas:
04. DAS IRREGULARIDADES
Os lançamentos contábeis correspondentes, vistos no Sistema Público de
Escrituração Fiscal – Sped e que compuseram saldo credor na conta “Indenização
por Quebra de Contrato” vertido para receitas não operacionais, são os seguintes,
nos momentos dos respectivos reconhecimentos (valores em R$1,00):
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
3

Estes valores, que ganharam este caráter indenizatório pelo SUJEITO PASSIVO,
devido este entender a existência de receita não operacional advinda de
processos rescisórios e de “restrição de uso de bem próprio” em contratos
descritos a seguir:
a) A contratante DISMAR DISTRIBUIDORA MARINGÁ DE ELETRODOMÉSTICO
LTDA.-EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
doravante
DISMAR,
CNPJ
no
80.816.606/0001-39, pertencente aos administradores Sr. Antonio Donisete
Busíquia, CPF no xxx.xxx.xxx-xx e sua esposa, Ana Márcia Messias Busíquia, CPF no
xxx.xxx.xxx-xx, genitores dos sócios administradores do SUJEITO PASSIVO,
contratou este, em 26 de dezembro de 2005, para gerir seus setores de
administração de pessoal, comercial, contabilidade, suprimentos, financeiro,
propaganda e publicidade, logística, crediário, tecnologia da informação, análise
de despesas, controladoria e recursos humanos com remuneração
correspondente a 6% (seis por cento) de seu faturamento. O distrato ocorreu em
30 de junho de 2009 e o último e único pagamento, que ocorreu neste ano e
decorrente desta relação, foi de R$2.591.559,87 (dois milhões e quinhentos e
noventa e um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) escriturado em 14 de outubro;
b) O segundo contrato de gestão, firmado com MARKOELETRO COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS
LTDA.-EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
doravante
MARKOELETRO, pertencente também ao Sr. Antonio Donisete Busíquia e à
contratante DISMAR, citada acima, que detém 99% do capital social, CNPJ no
85.501.054/0001-93 e nomes fantasias de LOJAS DUDONY e REDEBRÁS ATACADO,
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
4
teve mesmos objetos e vigência com remuneração de 2% (dois por cento) sobre
mesma base e o respectivo distrato contradiz ao mencionar 4% (quatro por
cento): pagamento de R$1.727.706,58 (um milhão e setecentos e vinte e sete mil
e setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), escriturado na mesma data;
c) Restando a transação com B. F. UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., doravante B.F.,
CNPJ no 62.369.856/0001-23 e nome fantasia de “BAÚ DA FELICIDADE”, cujo
contrato, pactuado em 06 de agosto de 2009, objetivou condições para o uso da
marca “DUDONY”, apresentou vigência de dois anos e remunerou o SUJEITO
PASSIVO em R$ 19.000.236,69 (dezenove milhões e duzentos e trinta e seis reais e
sessenta e nove centavos ) nas seguintes parcelas (valores em R$1,00 e agências
bancárias destinatárias 01: Banco Safra S.A., agência. 0153/0 e c/c 0345/5 e 02:
Banco HSBC Bank Brasil S.A., agência 0036/0 e c/c 33006/8):

05. DAS CONSTATAÇÕES
No entendimento desta fiscalização, estes valores não devem ser excluídos da
composição do lucro líquido (obtido antes da compensação de prejuízos do
próprio período de apuração) que determina o lucro real, base de cálculo para
definição dos tributos já mencionados. Houve acréscimo patrimonial ainda que se
identifique, em alguma situação, um caráter indenizatório. Questiona-se aqui o
fato de o SUJEITO PASSIVO ter adotado seguidamente a característica de
indenizações por “quebra de contrato” ocasionando dano patrimonial emergente
(situação vista na escrituração conforme lançamentos de Livros Diário e
demonstrações anexados).
05.01. Dos Contratos de Gestão – Ano de 2009
Em 30 de junho, foi negociado consensualmente, em transação, o encerramento
de contratos com DISMAR e MARKOELETRO que objetivavam a prestação de
serviços de gestão empresarial, citados acima. Posteriormente, foram repassados
valores que correspondem, na sua totalidade, a receitas pelo trabalho do SUJEITO
PASSIVO prestados às duas empresas. Conforme este documento, embora as
contratantes passassem por crises financeiras (propuseram através dos autos no
1462/2008 ação de recuperação judicial na 1a Vara Cível de Maringá/PR e na data
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
5
de 16 de junho obtiveram aprovação, em Assembleia Geral de Credores, de Plano
de Recuperação Judicial e da venda de todos ativos para a B.F.), houve
continuidade na obrigação contratual no primeiro semestre e não foram
identificados dados e evidências de prejuízos por danos até emergentes que
poderiam ter sido suportados pelo SUJEITO PASSIVO então contratado. E sim,
valores resultantes de serviços prestados e de eventuais danos contratuais pela
inexecução de obrigações livremente fixadas entre as partes.
Portanto, do total repassado, R$ 6.857.634,41 (seis milhões e oitocentos e
cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e um
centavos), valor apresentado em espécie que acarretou acréscimo patrimonial,
restam para composição correta da base de cálculo os valores escriturados em 14
de outubro, já citados.
05.02. Do Contrato de Uso da Marca “DUDONY”
Para apoio a esta fiscalização, foi aberta diligência com RPF no 09.1.05.00-2013-
00090-2 para busca de informações junto a B.F. quanto à sua participação em
acordo comercial com o SUJEITO PASSIVO. Foram apresentados o contrato (que
tem características de cessão de uso de bem próprio e não de compra e venda)
sem anexos e recibos de transferências bancárias.
Neste contrato, além de outras considerações e pactos, é verificado o
compromisso assumido pela B.F. no pagamento em duas parcelas com a primeira
honrada no prazo e a segunda parcialmente, com quatro das seis remessas
agregadas de juros totalizados em R$ 426.336,07 (quatrocentos e vinte e seis mil
e trezentos e trinta e seis reais e sete centavos) acontecidas em 2011. Este valor
foi contabilizado pelo SUJEITO PASSIVO como receita financeira porém incluído
com os valores principais das referidas parcelas como exclusões de bases de
cálculo (informações da DIPJ e do Sped).
Como já dito, uma das aprovações da citada assembleia foi da venda de todos
ativos de DISMAR e MARKOELETRO à empresa diligenciada e esta também adotou
a remuneração de bem intangível, a marca “DUDONY”.

Também é verificado que o SUJEITO PASSIVO vinha compartilhando a propriedade
registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial–INPI com a DISMAR,
diferenciando-se na manipulação econômica de produtos e/ou serviços (classes
distintas).
Afora esta situação, agora exposta e que apoia a presente constatação, estes
valores são claramente receitas oriundas da cessão onerosa do uso da marca,
mesmo que temporário e sem transferência de propriedade, não sendo passíveis
de exclusão da apuração de bases de cálculo por absoluta falta de previsão legal.
Embora escriturados como valores originados de “quebra contratual”, tal situação
não se verifica.
4.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 453/605), que foi rejeitada pela DRJ por
meio de acórdão ementado da seguinte forma:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011

NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF) NÃO OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando
nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. O prazo de duração do procedimento fiscal e eventuais
irregularidades formais em MPF não têm o condão de retirar a competência do
agente fiscal de proceder ao lançamento, cuja atividade é vinculada e obrigatória,
conforme previsão contida no art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN, se
verificados os pressupostos legais. Ademais, não tendo havido prejuízo à defesa
do contribuinte, não há se falar em nulidade de ato.

NULIDADE. ERRO OU OMISSÕES NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Eventual erro ou omissão no Enquadramento Legal não dá causa à nulidade do
lançamento se dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, em especial, se a descrição fática trouxer todos os
aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz tributária. Ainda mais
quando o Termo de Verificação Fiscal, peça integrante do Auto de Infração,
menciona os dispositivos legais infringidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO E ONEROSO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
CONTRAPRESTAÇÃO SEM NATUREZA DE INDENIZAÇÃO.
Não há como imputar conduta ilícita, ensejadora do dever de indenizar, à parte
que celebra um negócio jurídico que reflete uma realidade normal de mercado, e
que tem como objeto principal uma obrigação de não fazer semelhante à cláusula
de não restabelecimento, bastante comum nas transferências de estabelecimento.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.POSSIBILIDADE.
São considerados rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, estando
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado com base na
aplicação da tabela progressiva mensal, devendo, ainda, integrar a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual, os valores percebidos a título de
atualização monetária e de juros de mora referentes aos rendimentos tributáveis
recebidos. Já os valores recebidos a título de atualização monetária e de juros de
mora correspondentes aos rendimentos não-tributáveis não estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Anos-calendário: 2009
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
7
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRAPRESTAÇÕES DEVIDAS EM RAZÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE INDENIZAÇÃO.
Os valores recebidos por ocasião da rescisão contratual, quando referentes a
serviços prestados no período de vigência do contrato, não possuem natureza de
indenização por rompimento de contrato, caracterizando-se, em verdade, típicas
receitas da atividade empresarial.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.POSSIBILIDADE.
São considerados rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, estando
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado com base na
aplicação da tabela progressiva mensal, devendo, ainda, integrar a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual, os valores percebidos a título de
atualização monetária e de juros de mora referentes aos rendimentos tributáveis
recebidos. Já os valores recebidos a título de atualização monetária e de juros de
mora correspondentes aos rendimentos não-tributáveis não estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Anos-calendário: 2009, 2010 e 2011
NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO E ONEROSO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
CONTRAPRESTAÇÃO SEM NATUREZA DE INDENIZAÇÃO.
Não há como imputar conduta ilícita, ensejadora do dever de indenizar, à parte
que celebra um negócio jurídico que reflete uma realidade normal de mercado, e
que tem como objeto principal uma obrigação de não fazer semelhante à cláusula
de não restabelecimento, bastante comum nas transferências de estabelecimento.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.POSSIBILIDADE.
São considerados rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, estando
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado com base na
aplicação da tabela progressiva mensal, devendo, ainda, integrar a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual, os valores percebidos a título de
atualização monetária e de juros de mora referentes aos rendimentos tributáveis
recebidos. Já os valores recebidos a título de atualização monetária e de juros de
mora correspondentes aos rendimentos não-tributáveis não estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso Voluntário (fls. 725/746),
alegando em síntese o seguinte: preliminarmente, não haveria Mandado de Procedimento Fiscal
válido, o que geraria a nulidade integral do procedimento fiscal e consequentemente da autuação;
haveria vício formal no lançamento, pois o fundamento legal (art. 250 do RIR/99) teria sido
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
8
utilizado de forma genérica; igualmente, o fundamento legal deveria ter sido o art. 281, II, do
RIR/99, vez que se trataria de omissão de receita, dispositivo este não aplicado pela Fiscalização;
tais equívocos no fundamento legal tornariam o Auto de Infração incompreensível, prejudicando o
direito de defesa do contribuinte; no mérito, a autoridade fazendária estaria equivocada ao
qualificar o contrato como sendo de “cessão de uso de marca”, pois se trataria de instrumento
firmado para “determinar a perda do direito de livre disposição de titularidade da mesma,
mediante o pagamento de indenização para o fim de extingui-la do mercado”; a Recorrente teria
substituído um ativo (marca) por numerário, não havendo que se falar em acréscimo patrimonial,
mas sim uma substituição ou recomposição do bem “que passaria a não mais dispor”; a
Recorrente teria permitido, em função do contrato, o perecimento da marca “DUDONY”,
acarretando sua desvalorização, o que fez surgir a necessidade de ser ressarcida; os valores pagos
estariam abrangidos por laudo de avaliação da marca; juridicamente seria indevida a exigência de
IRPJ e CSLL sobre as indenizações recebidas; por fim, deve ser excluída da base de cálculo dos
tributos o valor recebido a título de juros moratórios (R$ 426.336,07).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/11/2018 (fls. 723), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 722), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.

I. Preliminares de nulidade: inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) válido e
vício por ausência de fundamentação legal adequada
7.
A Recorrente alegou que o MPF no 09.1.05.00-2013-00089-9 seria datado de
05/03/2013, razão pela qual, aplicando o prazo previsto no art. 11, I, da Portaria RFB no
3.014/2011, a sua validade seria até 03/07/2013. Porém, a primeira alteração contida no MPF é
feita em 25/07/2013, com a inclusão do IRPJ do ano-calendário de 2010 na fiscalização. Com isso,
o MPF original já não seria mais válido, excluindo a competência do Auditor Fiscal para realizar a
fiscalização e gerando a nulidade do processo administrativo.
8.
Apesar das alegações da Recorrente, o MPF é simples instrumento interno para
controle da Receita Federal, sendo a competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
decorrente de disposição expressa de lei (art. 6o da Lei no 10.593/2002). Disso decorre que,
conforme entendimento desta Turma, qualquer irregularidade do MPF “poderia, no máximo, dar
azo a procedimento interno de natureza administrativa, mas nunca invalidar o lançamento do
crédito tributário” (Acórdão n. 1301-002.573, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de
15/08/2017).
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
9
9.
Nesse sentido, este Carf consolidou o entendimento de que a falta de prorrogação
do MPF não enseja nulidade do lançamento (Súmula Carf no 171). Ainda que o MPF não tenha sido
prorrogado, tratar-se-ia de mero vício formal, incapaz de prejudicar o direito de defesa da
Recorrente e, por isso, insuscetível de ocasionar a nulidade dos atos seguintes, considerando que
não há nulidade sem prejuízo. Veja-se precedente deste Carf:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. De acordo com o princípio pas de nullité
sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem prejuízo,
não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10,
IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal. Não obstante a existência de vício formal no
lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade
do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo. Recurso
especial provido. (Acórdão no 9202-001.523, Rel. Cons. Elias Sampaio Freire,
Sessão de 09/05/2011)
10.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade relativa à ausência de
prorrogação do MPF.
11.
A Recorrente também sustentou a nulidade da autuação fiscal por fundamentação
legal “incompleta e genérica”. Em síntese, afirmou que os dispositivos legais utilizados para
embasar a autuação teriam sido “descritos de maneira ambígua, em evidente cerceamento ao
direito de defesa”. De acordo com as suas razões, a Autoridade Fiscal fundamentou os Autos de
Infração no art. 250 do RIR/99, porém sem indicar exatamente em qual inciso a conduta estaria
enquadrada, impossibilitando o trabalho de defesa, “além de não demonstrar a presença dos
pressupostos básicos da regra-matriz de incidência tributária”. Prosseguiu defendendo que a
infração descrita pela Fiscalização poderia ser enquadrada no art. 281, II, do RIR/99, relativo à
infração de omissão de receitas, mas assim não foi feito, havendo erro no enquadramento legal.
12.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração, verifica-se que a
infração corresponde a valores excluídos do lucro líquido na apuração do lucro real sem
fundamento legal. Por isso, a Fiscalização entendeu que a conduta do contribuinte violou o art.
250 do RIR/99, em que estão previstas as hipóteses de exclusão cabíveis. Daí a citação ao caput
desse dispositivo: caso a exclusão realizada estivesse prevista no regulamento, em algum dos seus
incisos ou parágrafo único, não haveria que se falar em infração.
13.
Além disso, tendo em vista que a infração está relacionada a tais exclusões
indevidas, não há que se falar em omissão de receita, como pretende a Recorrente ao citar o art.
281, II, do RIR/99. Como bem exposto pela DRJ, a Fiscalização glosou os valores excluídos na Ficha
9A da DIPJ:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
10
66. Não merece prosperar as alegações da contribuinte, uma vez que não ficou
evidenciado pela Fiscalização ter havido omissão de receita.
67. Neste sentido, compulsando as receitas declaradas em DIPJ dos anos-
calendário 2009 a 2011, podemos constatar:
a) na DIPJ A/C 2009, ficha 6-A, linha 57 “Outras Receitas Não Relacionadas nas
Linhas Anteriores”, no valor de R$ 14.283.357,35 (fl. 97).
b) na DIPJ A/C 2010, ficha 6-A, linha 60 “Outras Receitas Não Relacionadas nas
Linhas Anteriores”, no valor de R$ 1.920.931,50.
c) na DIPJ A/C 2011, ficha 6-A linha 69 “Outras Receitas Não Relacionadas nas
Linhas Anteriores”, no valor de R$ 9.423.088,90 e Resultado do Período (ficha 6-A
linha 73) no valor de R$10.941.645,40.
67.1. Os valores acima referidos foram anexados ao presente processo no Razão
com Contrapartidas (fls. 410/410).
68. Por outro lado, a Fiscalização glosou a título de “exclusões indevidas” os
valores abaixo:

68.1. Os valores acima estão declarados nos Livros de Apuração do Lucro Real
(LALUR) relativos aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, cujas cópias estão
anexadas ao presente processo às fls. 293, 295 e 308 respectivamente.
69. Da Análise dos valores oferecidos à Tributação, acima relacionados, em
comparação aos valores excluídos pela contribuinte, não merece prosperar, neste
contexto, a tese da impugnante de que a Fiscalização deveria ter enquadrado a
infração como “omissão de receitas” e não como “exclusões indevidas” ao Lucro
Líquido na apuração do Lucro Real.
14.
Diante do exposto, entendo que é o caso de rejeitar a preliminar de nulidade.

II. Mérito: suposta natureza indenizatória das exclusões
15.
No mérito, a Recorrente alega que houve equívoco da Fiscalização na análise do
instrumento particular de transação firmado com a B.F. UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. em agosto de
2009. Por meio deste contrato, a Recorrente LEONFER “se abstinha de livremente dispor e utilizar
da marca ‘DUDONY’, não podendo disponibilizar seu direito de uso, bem como transferir a referida
marca a terceiros”. Nesse sentido, afirmou que a Fiscalização se equivocou ao considerar este
contrato uma “cessão de uso de marca”, quando na realidade tal instrumento buscaria indenizar a
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
11
Recorrente “pela imposição a esta de se dispor da marca de sua propriedade ‘DUDONY’, com a
finalidade de retirá-la do mercado”.
16.
A Recorrente afirma que seria arriscado para a B.F. UTILIDADES prosseguir utilizando a
marca “DUDONY” após a aquisição da rede varejista, em função do risco de caracterização de
sucessão empresarial. Porém, seria imprescindível ao negócio retirar a marca do mercado, o que
se fez por meio do contrato estabelecendo “a perda do direito de livre disposição de titularidade
da mesma”. Tendo em vista o exaurimento do valor econômico da marca decorrente da sua não
utilização, a Recorrente recebeu “valores indenizatórios com a finalidade de ressarci-la pelo
decréscimo patrimonial, pela não utilização da marca”. Inclusive, a menção à indenização constou
expressamente no contrato. Por fim, a Recorrente alega que o valor da transação (R$
17.000.000,00) estaria baseado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada em
avaliação de marcas.
17.
Após a qualificação do valor recebido pela B.F. UTILIDADES, a Recorrente argumenta
que seria indevida a exigência de IRPJ e CSLL sobre parcelas indenizatórias, pois apenas buscam
recompor o patrimônio, sem acrescê-lo. Cita precedentes do E. STJ e deste Carf nesse sentido.
18.
A devida análise das alegações da Recorrente, portanto, impõe que sejam
verificadas a natureza do pagamento feito pela B.F. UTILIDADES à Recorrente e a legalidade da
exigência do IRPJ e da CSLL sobre essa parcela.
19.
Inicialmente, é importante destacar que o fato de as partes terem utilizado, no
instrumento contratual, a nomenclatura “obrigação de indenizar”, é insuficiente para se concluir
pela natureza da referida da obrigação. Primeiro, porque as manifestações de vontade devem ser
interpretadas privilegiando a intenção nelas consubstanciada ao invés do sentido literal da
linguagem, conforme disposição do art. 112 do Código Civil. Segundo, porque o fato gerador é a
situação definida em lei, ocorrida quando se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
(arts. 114 e 116, I, do CTN). Ou seja, a pactuação entre as partes de que a parcela tem natureza
indenizatória não modifica, substancialmente, a natureza do pagamento para outros efeitos.
20.
Analisando os termos do contrato firmado entre a Recorrente e a B.F. UTILIDADES (fls.
380/384), verifica-se que se trata de pagamento feito por conta da perda do “direito de livre
disposição da titularidade da Marca pelo prazo de 2 (dois) anos”. Após o prazo, a Recorrente
ficaria “integralmente desobrigada” da “restrição imposta ao seu direito de titularidade sobre a
Marca, podendo livremente dispor da Marca em favor de qualquer terceiro”. Como
contraprestação, foi fixado o valor de R$ 17.000.000,00, que seria suficiente “em face da (i)
obrigação de não utilização da Marca pelo Sr. Antonio Donisete Busiquia e (ii) obrigação de não
disposição da Marca, nos termos e condições ora contratados”. Anote-se que a marca DUDONY
permaneceu sob a titularidade da Recorrente, tendo sido apenas estabelecida uma limitação
temporária da sua livre disposição.
21.
A indenização nada mais é senão a reparação de um dano causado, patrimonial ou
extrapatrimonial. Segundo PABLO STOLZE e RODOLFO PAMPLONA, todo dano pressupõe “a agressão a
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
12
um bem tutelado, de natureza material ou não, pertencentes a um sujeito de direito”.1 Este ponto
é importante exatamente para traçar uma distinção entre o que é uma indenização propriamente
dita – a compensação feita em decorrência de um dano – e contraprestações usuais.
Exemplificando: uma compra e venda priva o vendedor da propriedade de um bem, mas a sua
contraprestação – o preço pago pelo comprador – não representa de forma alguma indenização,
vez que não há qualquer dano. Não há violação de um interesse do vendedor que tenha reduzido
o seu patrimônio, mas sim um ato negocial.
22.
O Código Civil adotou um modelo dual de responsabilidade, dividindo-a de acordo
com a sua origem: responsabilidade contratual (art. 389), se violada uma disposição avençada
entre as partes e responsabilidade extracontratual (art. 927), quando há ato ilícito causador de
dano. Vale destacar que o ato ilícito mencionado corresponde à ação ou omissão do sujeito que
violar direito e causar dano outrem (art. 186) ou o titular do direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes (art. 187). Em todos os casos citados, há uma agressão concreta aos interesses da
vítima, sejam estes patrimoniais ou não.
23.
Como mencionado, o pagamento feito neste caso decorre de contrato firmado
entre partes em que a Recorrente assumiu uma obrigação de não fazer, correspondente à
impossibilidade de livremente dispor da marca DUDONY. Por conta dessa obrigação, recebeu valor
acertado entre as partes. Ou seja, a meu ver, não houve qualquer violação ao patrimônio da
Recorrente a ser recomposto pela contraprestação de R$ 17.000.000,00, mas sim uma
contraprestação a uma obrigação negativa que assumiu. Haveria tal agressão patrimonial se, por
exemplo, a obrigação negativa fosse descumprida, como expressamente prescreve o art. 390 do
Código Civil, podendo eventualmente surgir um dano indenizável. Mas este não surge, na opinião
deste Relator, tão somente pelo negócio jurídico firmado.
24.
Além disso, entendo que a natureza remuneratória e não indenizatória do
pagamento é confirmada por outros dois fatos.
25.
Conforme consta nos autos, o negócio pactuado se insere dentro de um contexto
de aquisição das atividades comerciais das lojas DUDONY pela B.F. UTILIDADES. Embora, como
mencionado pela Recorrente, a marca não tenha sido adquirida a fim de evitar a responsabilidade
sucessória, o pagamento se deu numa perspectiva de compra do grupo econômico, o que reforça
a inexistência de indenização, mas sim uma contraprestação decorrente do próprio negócio
jurídico firmado.
26.
Além disso, o Laudo de Avaliação realizado para embasar o valor pago utilizou o
Método da Liberação dos Royalties sobre Faturamento Passado, aplicando uma taxa – no caso,
2,5% - sobre o faturamento passado das lojas DUDONY. Ao explicitar o método, o Laudo destacou
que “o conceito de ‘royalty’ parte do princípio da cessão das marcas para utilização por terceiros,

1 Novo curso de direito civil, vol. 3: responsabilidade civil – 21a ed. rev. e atual. – São Paulo: SaraivaJur,
2023, p. 32.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
13
que a queiram explorar comercialmente, pressupondo que se a empresa não fosse a titular teria
que pagar pela sua utilização”. Assim, o valor estipulado tomou como base o valor que seria pago
caso a marca fosse cedida para terceiro, que corresponde efetivamente à remuneração da sua
exploração e não indenização.
27.
Diante do cenário traçado, entendo que o valor pago não configura indenização. Por
isso, não é o caso de aplicar, a meu ver, o entendimento firmado por esta Turma no Acórdão no
1301-006.921 (Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 14/05/2024), em que se definiu a
não incidência de IRPJ sobre “indenização caracterizada como danos emergentes”. Naquele
julgamento, foi verificado que o contribuinte recebeu valores que pagou inicialmente de forma
indevida, havendo uma redução do seu patrimônio por meio deste fato, posteriormente reparado
pelo devedor. Ou seja, havia naquela oportunidade elementos concretos que demonstraram o
caráter indenizatório do pagamento, o que entendo não se verificar neste caso.
28.
Diante do exposto, entendo que é o caso de rejeitar a alegação.

III. Juros de mora recebidos e exigência de IRPJ e CSLL
29.
A Recorrente formulou pedido subsidiário de exclusão dos juros de mora da base de
cálculo, afirmando que os pagamentos teriam sido realizados com atraso, com o recebimento de
R$ 426.336,07 a título de juros moratórios. Este montante constituiria parcela de natureza
indenizatória, conforme jurisprudência do E. TRF da 4a Região e do E. STJ.
30.
A Recorrente, nas suas razões, citou precedente do E. STJ de 2011 (REsp
1.227.133/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 28/09/2011). Porém, a jurisprudência atual daquele E.
Tribunal Superior – responsável pela unificação da interpretação legal – entende que, em regra,
são devidos IRPJ e CSLL sobre os juros de mora decorrentes do atraso no adimplemento das
obrigações contratuais, tendo em vista sua natureza de lucros cessantes:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DEVIDOS PELO
PAGAMENTO COM ATRASO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que, regra geral, os juros
moratórios possuem natureza de lucros cessantes, o que permite que sobre eles
incidam Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Os juros
de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas
físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes.
Também escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda aqueles juros
de mora devidos pelo pagamento com atraso de verba principal que seja isenta
ou fora do campo de incidência do Imposto de Renda. Nesse contexto, os juros
moratórios recebidos pelas pessoas jurídicas em virtude do atraso no
adimplemento de obrigações contratuais sujeitas à tributação, ante seu caráter de
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
14
lucros cessantes, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido. Precedentes.
2. No caso, em razão de os juros de mora serem devidos quando os pagamentos
de títulos de créditos são efetuados a favor da parte autora, ora recorrente, após
o prazo de vencimento desses títulos, os juros de mora, nessa situação específica,
estão sujeitos à regra geral de incidência do IRPJ e da CSLL e não se encontram
abrangidos por qualquer regra de isenção, motivo pelo qual não há ilegalidade na
tributação em comento.
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.703.600/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em 11/3/2025)
31.
Vale destacar que a matéria está pacificada nas duas Turmas responsáveis pelo
julgamento das matérias de direito público, mesmo após julgamentos do E. STF excluindo parcelas
específicas da incidência desses tributos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA. CONTRATO
PARTICULAR.
ADIMPLEMENTO
ATRASO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido,
sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
incide Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em razão
do atraso no adimplemento de obrigações contratuais, ante seu caráter
remuneratório. Essa orientação é adotada à luz do Tema 878 do STJ e prevalece
mesmo após o julgamento dos Temas 808 e 962 do STF, que tratam da incidência
dos tributos sobre parcelas diversas.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.545.155/SP, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024)
32.
Diante do exposto, entendo que é o caso de rejeitar a alegação.

IV. Dispositivo
33.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.776 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721195/2013-72
15
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 807
DF CARF MF
Original